Tribunal: STF
Processo: AI 839279
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FIAÇÃO ELÉTRICA DESENCAMPADA E MAL LOCALIZADA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO, QUE EXPLICITOU, COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO, A GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.